Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO NA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte, é impedida de produzir provas expressamente requeridas, e através do julgamento antecipado da lide, tem o seu direito a indenização mitigado, sob a alegação de que não se desincumbiu do seu ônus probatório em relação a maioria das benfeitorias indicadas na petição inicial da liquidação de sentença.
2. Recurso conhecido e provido.